Tribunal: STF
Processo: CC 7456
Classe: CC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-07
Data de publicação: 2008-04-07

Ementa:
EMENTA
Conflito negativo de competência. Superior Tribunal de
   Justiça. Tribunal Superior do Trabalho. Contribuição sindical.
   Emenda Constitucional nº 45/04.
1. A discussão relativa à
   legitimidade do sindicato para receber a contribuição sindical
   representa matéria funcional à atuação sindical, enquadrando-se,
   diante da nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/04
   ao artigo 114, III, da Constituição Federal, na competência da
   Justiça do Trabalho. Tratando-se de competência absoluta, em
   razão da matéria, produz efeitos imediatos, a partir da
   publicação da referida emenda, atingindo os processos em curso,
   incidindo o teor do artigo 87 do Código de Processo Civil.
2.
   Aplica-se, portanto, o posicionamento adotado no CC nº 7.204-1/MG,
   Pleno, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 9/12/05, que
   definiu a existência de sentença de mérito na Justiça Comum
   estadual, proferida antes da vigência da EC nº 45/04, como o
   fator determinante para fixar a competência da Justiça Comum, daí
   a razão pela qual mantém-se a competência do Superior Tribunal
   de Justiça.
3. Conflito conhecido para declarar competente o
   Superior Tribunal de Justiça.